Tribunal: TJPA
Processo: 0813956-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5805 - Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813956-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEDITO JUNIOR DA COSTA PINHEIRO

AGRAVADO: SAMILLA SOCORRO DOS PRASERES LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE E PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do presente
Recurso de Agravo
, nos termos do voto da relatora
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
BENEDITO JÚNIOR DA COSTA PINHEIRO
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Família de Belém /PA que, nos autos da
“Ação de Divórcio Litigioso”
, (processo eletrônico nº 0876085.94.2023.8.14.0301), visando resguardar o interesse do menor, que é portador de Transtorno do Espectro Autista, reservou-se para apreciar o pedido liminar após a formação do contraditório, nos seguintes termos:

“(...)

Considerando as informações contidas na inicial e seus anexos, e visando resguardar o melhor interesse da criança, que é portadora de Transtorno do Espectro Autista, reservo-me para apreciar o pedido liminar após a formação do contraditório.”

Os autos me vieram conclusos, pelo que me reservei a apreciar o pedido de tutela após a oitiva da parte contrária. (ID 16589287).

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 16977424), pugnando pela improcedência do presente agravo.

O Ministério Público

manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID 17059676).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Analisando o recurso interposto, verifico desde logo, o seu não cabimento por ter sido interposto contra despacho, atraindo a incidência do artigo 1.001, do Código de Processo Civil: “Dos despachos não cabe recurso.”

O artigo 1.015, do Código de Processo Civil determina que cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Já o artigo 203, §2º, do CPC conceitua decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial de natureza decisória não abarcado pelo conceito de sentença. Portanto, para caracterizar a decisão interlocutória e assim abrir a via do agravo de instrumento é indispensável que no comando jurisdicional haja conteúdo decisório.

No caso, analisando a decisão guerreada, a qual postergou a análise do pedido liminar, revela-se destituída de conteúdo decisório, insuscetível de autorizar, portanto, o manejo de Agravo de Instrumento.

Com efeito, o provimento judicial recorrido, na verdade, constitui simples ato de impulsionamento do feito, exato que, recobrindo-se da cautela e da prudência que o caso requer, optou o magistrado a quo por analisar a pretensão antecipatória somente após a formação do contraditório, sem resolver - expressa ou tacitamente – qualquer questão suscitada pelo ora agravante.

Ademais, eventual deliberação proferida por este Tribunal de Justiça resultaria em manifesta supressão de instância com a devida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, frente à ausência de análise do pleito pelo Juízo de origem.

Esse, inclusive, é o entendimento pacífico da nossa jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que posterga a análise da tutela, sem deixar de acolhê-la ou rejeitá-la, não tem conteúdo decisório, configurando-se o ato em despacho de mero expediente, contra o qual não cabe agravo de instrumento. 2. Ademais, a pretensão lançada no instrumento do agravo sequer foi objeto de requerimento perante o juiz de primeiro grau, evidenciando a ausência de interesse recursal dos Agravantes neste tocante. 3. Agravo interno conhecido, mas não provido. (TJCE. Relator (a): EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 4ª Vara de Sucessões; Data do julgamento: 27/11/2019; Data de registro: 27/11/2019).

Reforço que não desconheço que o juiz, ao postergar a análise do pedido liminar, poderia estar implicitamente indeferindo o pedido formulado pelo autor. Ocorre que, no caso concreto não vislumbro essa hipótese. A controvérsia posta (guarda e direito de convívio do agravante com relação ao filho) precisa de maiores esclarecimentos, ante a delicadeza da matéria.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC,
não conheço
do agravo de instrumento, ante a sua inadmissibilidade, tendo em vista que o provimento jurisdicional atacado é mero despacho
.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2024